Tribunal: TJBA
Processo: 8072653-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072653-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO

AGRAVADO: JOSE EUCARIO BOMFIM JUNIOR

Advogado(s)
:
LALINE CARDOSO DE SOUZA, GUSTAVO MAGALHAES SOTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. GARANTIA DA EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por JOSÉ EUCÁRIO BONFIM JÚNIOR, sob o fundamento da presença de indícios de ilegitimidade passiva do embargante, que teria se retirado do quadro societário da empresa executada com anuência da credora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente no que concerne à necessidade de garantia da execução e à presença dos requisitos da tutela provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, quais sejam: (i) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes e (ii) a demonstração dos pressupostos da tutela provisória.

4.
A existência de garantia hipotecária no contrato executado atende ao requisito de garantia da execução, independentemente da lavratura do termo de penhora, conforme interpretação do art. 835 do CPC e jurisprudência dominante.

5
. No entanto, a mera garantia da execução não é suficiente para concessão do efeito suspensivo, sendo imprescindível a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC.

6
. No caso concreto, embora o embargante tenha apresentado documentos que indicam sua retirada do quadro societário anteriormente à constituição da dívida, não logrou êxito em demonstrar o perigo de dano grave ou de difícil reparação, limitando-se a alegações genéricas.

7.
A inexistência de demonstração concreta do perigo de dano impede a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

- A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, sendo insuficiente a mera garantia da execução sem a comprovação do perigo de dano e da probabilidade do direito.

- A existência de garantia hipotecária no contrato executado é suficiente para atender ao requisito de garantia da execução, independentemente da lavratura do termo de penhora.

- A ausência de demonstração concreta do perigo de dano impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, AI nº 07049264320238130000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 30.06.2023.

TJ-BA, AI nº 80177278320218050000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 09.12.2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8072653-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
e
JOSE EUCARIO BOMFIM JUNIOR

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, j
ulgar prejudicado o agravo interno
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA